Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007720-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO BASILIO DE ARRUDA - CPF: 137.792.571-49 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), superintendente de gestão de pessoas da sad/mt (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.”

(TJMT, N.U 1018478-40.2017.8.11.0041,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

3.
Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1007720-60.2021.811.0041, impetrado por
Benedito Basílio de Arruda
contra ato praticado pelo
Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a expedição da Certidão de Crédito Salarial no 9.9.093.027-0, referente aos créditos salariais do impetrante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que, entre a data da emissão da certidão (abril/2009) e o ajuizamento do presente mandado de segurança (março/2021), já decorreu mais de 05 (cinco) anos, operando-se, assim, a prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto no 20.910/32.

No mérito, aduz que, na presente hipótese, não há que se falar em violação de direito líquido e certo do impetrante, ao passo que o Decreto no 766/2011, no seu artigo 2o, suspendeu qualquer emissão de certidão de crédito
até que seja disponibilizado o sistema eletrônico.

Pontua que
“
o referido decreto ainda se encontra em vigência, de modo que o seu descumprimento pode acarretar sanções administrativas ao agente público, sendo certo que não houve violação ilícita ou com abuso de poder por parte da administração pública, mas somente o cumprimento da norma legal emanada por seu superior hierárquico.”

Enfatiza
que a certidão já foi expedida, de modo que o Estado de Mato Grosso
“c
orre o risco de pagar uma vez ao recorrente através da emissão de nova Cártula na presente demanda; e, outra, para eventual terceiro, no caso de ter ocorrido cessão da referida certidão.”

Alega que
“a
verificação da procedência dos argumentos expendidos no mandado de segurança demandaria ampla investigação, por meio de dilação probatória a respeito da ocorrência do extravio, bem como da inexistência de cessão, compensação, etc
; o que é inadmissível na estreita via do
mandamus
, que, como cediço, pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante.”

Realça, também, que o Decreto no 766/2011
“
sobrestou no âmbito do Poder Executivo a emissão, fracionamento, substituição, remissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, até que seja disponibilizado o Sistema Eletrônico de Controle de Certidão de Crédito,”
sendo que
“o sistema em comento ainda não foi implantado, de modo que está suspensa a entrega de qualquer certidão.”

Com arrimo em tais considerações, o apelante pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na ação mandamental.

Nas suas contrarrazões,
o apelado
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 111642563).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pelo não acolhimento do recurso (Id. 113950496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:

Inicialmente, verifica-se que o Estado de Mato Grosso alega que a pretensão do apelado se encontra prescrita, ao passo que houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos da alegada emissão da certidão de crédito, mesmo considerando o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no Decreto no 766/2011.

Ocorre que razão não assiste ao recorrente.

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Entretanto, no presente caso, há uma peculiaridade consistente na existência de decreto governamental, o qual, ao contrário do afirmado pelo Apelante, tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional.

Deveras, em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto,
in verbis
:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Como se pode observar, o Decreto no 766/2011 foi expedido quando havia transcorrido pouco mais de 2 (dois) anos da data da alegada expedição da carta de crédito mencionada no presente mandado de segurança, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021
.”
(TJMT, N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO N° 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011
.”
(TJMT, N.U 0503869-80.2015.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) [Destaquei].

Ante o exposto, resta afastada a prescrição.

VOTO – MÉRITO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1007720-60.2021.811.0041, impetrado por
Benedito Basílio de Arruda
contra ato praticado pelo
Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a expedição da Certidão de Crédito Salarial no 9.9.093.027-0, referente aos créditos salariais do impetrante.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da negativa desta em entregar ao solicitante a Certidão de Crédito Salarial no 9.9.093.027-0, sob o fundamento de que o aludido documento fora expedido no mês de abril de ano de 2009.

Na sentença, o Juízo
a quo
concedeu
a ordem nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à emissão da certidão de crédito no 9.9.095.436-6, na qual deverá constar que a sua destinação específica é para o deslinde do processo de execução de no 0500823-43.2014.8.11.0001, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(Id. 111642556).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, inexistência de direito à expedição de certidão de crédito salarial, posto que não restou caracterizado
ato ilegal supostamente praticado pela autoridade coatora, tendo em vista que a negativa de entrega da certidão se deu pautada no disposto no Decreto no 766/2011.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em obter a certidão que visa a comprovação do seu crédito salarial, pendente de pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que
“são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

Logo, revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora em proceder com a entrega da certidão de crédito salarial almejada pelo impetrante, máxime porque o Texto Constitucional não estabeleceu qualquer condição para o exercício do aludido direito.

Além disso, no Estado de Mato Grosso, o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

Nesse sentido, estabelece o artigo 1o, §§ 2o e 6o, da mencionada Lei Estadual o que segue:

“Art. 1o
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014.”

(...)

§ 2o. Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

§ 6o.
Os créditos salariais mencionados no § 2o serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
.”
[Destaquei].

A partir dos aludidos dispositivos, infere-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

Inclusive, convém asseverar que o Decreto no 766/2011 foi revogado pelo recente Decreto no 808, de 27 de janeiro de 2021, o qual, de forma semelhante ao anterior, possui previsão que impede a obtenção de certidões de crédito até que seja disponibilizado
Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Com efeito, estabelece o artigo 18 do mencionado Decreto o que segue:

“Art. 18.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão
, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1o. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2o.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
.

§ 3o. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto.”
[Destaquei].

Ocorre que o acima exposto não é suficiente para empecer o impetrante o exercício de um direito legítimo, máxime quando sua pretensão consiste na simples obtenção de certidão demonstrativa de créditos salarias, que não foi lhe entregue.

Ademais, não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO - DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A CRFB, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. 2.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente
.”
(TJMT, N.U 1020253-56.2018.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022) [Destaquei].

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito
. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1013636-80.2018.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL
– VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII. 2. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.”
(TJMT, N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) [Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito de obter da Administração Pública a entrega da Certidão de Crédito Salarial no 9.9.093.027-0, a manutenção da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa e merece ser ratificada.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em reexame,
ratifico
a sentença vindicada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022